Tribunal: TJSP
Processo: 2159610-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora - Imissão na posse do arrematante diante do indeferimento de liminar em ação de embargos de terceiro – A imissão na posse é inerente à aquisição da propriedade, e não deve ser obstada, enquanto hígida a arrematação judicial, antes de reconhecidas as alegadas nulidades da penhora, praça e arrematação e os direitos de terceiro de boa-fé –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora - Imissão na posse do arrematante diante do indeferimento de liminar em ação de embargos de terceiro – A imissão na posse é inerente à aquisição da propriedade, e não deve ser obstada, enquanto hígida a arrematação judicial, antes de reconhecidas as alegadas nulidades da penhora, praça e arrematação e os direitos de terceiro de boa-fé – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159610-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PARQUE DO
CAMBURI SPE LTDA, é agravada JOZINA MARIA DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159610-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.448
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2159610-09.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0026733-93.2005.8.26.0562
Comarca: Santos (5a Vara Cível)
Agravante: Parque Camburi Incorporadora SPE Ltda.
Agravada: Jozina Maria de Santana
Juiz: José Wilson Gonçalves
Voto n. 18.448
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
Sentença – Penhora - Imissão na posse do arrematante diante do
indeferimento de liminar em ação de embargos de terceiro – A
imissão na posse é inerente à aquisição da propriedade, e não deve
ser obstada, enquanto hígida a arrematação judicial, antes de
reconhecidas as alegadas nulidades da penhora, praça e
arrematação e os direitos de terceiro de boa-fé – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do incidente de cumprimento de sentença, em ação
ordinária, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 18, que, considerando o
indeferimento do requerimento de tutela provisória nos embargos de terceiro,
determinou a imissão do arrematante na posse do bem, consignando, quanto à
manifestação de terceiro interessado, não caber análise nos autos em epígrafe,
eis que a discussão ocorrerá nos embargos de terceiro, devendo-se observar,
inclusive que houve indeferimento de liminar naqueles autos. (ver cópias a
fls. 1328/1331), e se, ao fim, o terceiro sair vitorioso, resolver-se-á em
indenização por perdas e danos.
Sustenta a recorrente que teve penhorado direitos
possessórios, que obteve através de documentos particulares juntados aos
autos, que adquiriu da executada Cooperativa Real de Habitação, e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159610-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.448
3
proprietários das referidas matrículas não partícipes desta relação, estavam no
seu pleno direito, e exercendo sua posse, que foram alijados através de ordem
judicial, e que nesta oportunidade vem se insurgir, defendendo direitos
adquiridos de forma clara, concisa, real, e de boa-fé, já compromissados
anteriormente com a executada, e que estão sendo ignorados pelo d. juízo a
quo, não podendo, persistir a penhora e a arrematação irregular do imóvel
com irregular imissão dos arrematantes na sua posse .
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a revogação
da decisão que emitiu na posse os arrematantes, anulando o ato constritivo e
consequentemente a arrematação por vício insanável.
Indeferida a liminar (fls. 365/366), houve manifestação
dos terceiros arrematantes (fls. 377/380 e 468/472) e resposta da agravada
(fls. 456/460).
É o Relatório.
Insurge-se a agravante contra liminar de imissão de posse
deferida em sede de cumprimento de sentença, afirmando a agravante ser
terceira interessada.
Como preleciona Gildo dos Santos1: "a finalidade da
imissão é permitir passe a ter posse quem nunca a teve. É permitir a quem
adquiriu um bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também,
a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa adquirida."
A imissão na posse é inerente à aquisição da propriedade,
e não deve ser obstada, enquanto hígida a arrematação judicial, antes de
1 SANTOS, Gildo dos. Posse e Propriedade: doutrina e jurisprudência. Coord. Yussef Said Cahali. São
Paulo: Saraiva, 1987, p. 443.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159610-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.448
4
reconhecidas as alegadas nulidades da penhora, praça e arrematação e os
direitos de terceiro de boa-fé.
Destarte, não está presente o requisito do fumus boni iuris
em favor da agravante.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica